Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-90.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DO CURSO CONTRATADO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O OCORRIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A DESISTÊNCIA TÁCITA DO CURSO POR ABANDONO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PRESTADOR DE SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017596-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO CESAR MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 026.845.231-85 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), LENON EDUARDO DE SOUZA - ME - CNPJ: 22.006.086/0001-00 (RECORRIDO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021